Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONFUSÃO. SÚMULA 421 DO STJ. PREVALÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Defensoria Pública atuar contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, consoante Súmula 421 do STJ, uma vez que restará caracterizada a confusão entre credor e devedor. O fato de a Defensoria Pública gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária não a desvincula do Distrito Federal. Enquanto não definido o tema 1.002-STF, há de prevalecer o entendimento sumulado pelo STJ.
3. Inexistentes vícios a serem sanados, mantenho o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.